Tribunal: STM
Processo: 7000203-78.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 337-E DO CP. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. BENEFÍCIO AOS PACIENTES. PRESENÇA. DANO AO ERÁRIO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO INTANGÍVEL. SUFICIÊNCIA. MEMBRO DO
PARQUET. CORTE CASTRENSE. ENTENDIMENTO JURÍDICO. DIVERGÊNCIA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO
NÃO AUTOMÁTICA. ARTS. 77 E 78 DO CPPM. REQUISITOS. PRESENÇA. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. No caso concreto, observa-se que a Decisão que recebeu a Denúncia realizou mero juízo de
prelibação, observando o atendimento das exigências encartadas nos artigos 77 e 78 do CPPM,
bem como constatando os indícios mínimos de autoria e de materialidade autorizadores à
deflagração da Ação Penal Militar.
2. Constitui vantagem indevida para os Pacientes a contratação, em tese, de sua empresa pela
Administração Castrense, pautada em amizades escusas e em acordos informais, sem a devida
observância das normas, dos princípios e dos valores regentes da Administração Pública,
independentemente da prática de sobrepreço.
3. O prejuízo à Administração não necessariamente precisa ter correspondente financeiro ao
Erário, bastando, para tanto, que decorra da conduta ilegal benefício indevido aos envolvidos. No
caso presente, o Ministério Público Militar acusa os Corréus militares de favorecerem os
Pacientes por motivos ligados a vínculos de amizades, não pautados em princípios regedores da
Administração, aptos a ensejar enriquecimento ilícito dos Pacientes.
4. O fato de o Parquet ter, em sua Denúncia, consignado que o delito em questão detinha
natureza jurídica de crime formal não conduz, automaticamente, à inépcia da Inicial. É necessário,
antes, averiguar se o membro do Ministério Público Militar, a despeito de filiar-se a entendimento
jurídico diverso do praticado por esta Corte, reuniu elementos dos quais se possa extrair os
indícios mínimos para a deflagração da Ação Penal Militar, em especial, aqueles referentes ao
dolo específico dos agentes de lesionar o erário ou de gerar benefício indevido aos envolvidos no
delito, sendo esse último, em princípio, o caso dos autos.
5. Ordem de Habeas Corpus denegada por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000203-78.2022.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTES: LUIZ ANTONIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO E CAMILA BALBINO
VERRESCHI
ADVOGADOS: EVERTON ANTUNES NOGUEIRA (OAB: SP314490) E EVERTON ANTUNES
NOGUEIRA (OAB: SP314490)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão virtual realizada no
período de 16 a 19 de maio de 2022, após o retorno de vista do Ministro
LEONARDO PUNTEL, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu do pedido e, por maioria, denegou a ordem de Habeas Corpus por
falta de amparo legal, nos termos do voto-vista do Ministro LEONARDO PUNTEL.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE
AQUINO conheciam do writ e concediam a ordem aos pacientes, LUIZ ANTONIO
AUGUSTO CORREA DE CARVALHO e CAMILA BALBINO VERRESCHI, estendendo-a,
de ofício, aos demais corréus, DARLY VIEIRA e MOISÉS GOMES DA MOTTA, por
força do art. 515 do CPPM, para trancar a Ação Penal nº 7000061-
14.2022.7.02.0002, em curso na 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar.
Acompanharam o voto-vista do Ministro LEONARDO PUNTEL os Ministros ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro LEONARDO PUNTEL.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000203-78.2022.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: LUIZ ANTONIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO E CAMILA BALBINO
VERRESCHI
ADVOGADO: EVERTON ANTUNES NOGUEIRA (OAB: SP314490)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro LEONARDO
PUNTEL, após o voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, que conhecia do writ e concedia a ordem aos pacientes, LUIZ ANTONIO
AUGUSTO CORREA DE CARVALHO e CAMILA BALBINO VERRESCHI, estendendo-a,
de ofício, aos demais corréus, DARLY VIEIRA e MOISÉS GOMES DA MOTTA, por
força do art. 515 do CPPM, para trancar a Ação Penal nº 7000061-
14.2022.7.02.0002, em curso na 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar.
Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO e CARLOS VUYK DE AQUINO acompanhavam o
voto da Relatora.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
Na forma regimental, usou da palavra o Advogado da defesa, Dr. Everton
Antunes Nogueira.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca88720...
1/34
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000203-78.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: LUIZ ANTONIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO
ADVOGADO: EVERTON ANTUNES NOGUEIRA (OAB SP314490)
PACIENTE: CAMILA BALBINO VERRESCHI
ADVOGADO: EVERTON ANTUNES NOGUEIRA (OAB SP314490)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
ART.
337-E
DO
CP.
CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. BENEFÍCIO AOS
PACIENTES. PRESENÇA. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO INTANGÍVEL.
SUFICIÊNCIA.
MEMBRO
DO
“PARQUET”.
CORTE
CASTRENSE. ENTENDIMENTO JURÍDICO. DIVERGÊNCIA.
DENÚNCIA. REJEIÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. ARTS. 77 E 78
DO CPPM. REQUISITOS. PRESENÇA. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. No caso concreto, observa-se que a Decisão que recebeu a Denúncia
realizou mero juízo de prelibação, observando o atendimento das
exigências encartadas nos artigos 77 e 78 do CPPM, bem como
constatando os indícios mínimos de autoria e de materialidade
autorizadores à deflagração da Ação Penal Militar.
2. Constitui vantagem indevida para os Pacientes a contratação, em
tese, de sua empresa pela Administração Castrense, pautada em
amizades escusas e em acordos informais, sem a devida observância
das normas, dos princípios e dos valores regentes da Administração
Pública, independentemente da prática de sobrepreço.
3. O prejuízo à Administração não necessariamente precisa ter
correspondente financeiro ao Erário, bastando, para tanto, que decorra
da conduta ilegal benefício indevido aos envolvidos. No caso presente,
o Ministério Público Militar acusa os Corréus militares de favorecerem
os Pacientes por motivos ligados a vínculos de amizades, não pautados
em princípios regedores da Administração, aptos a ensejar
enriquecimento ilícito dos Pacientes.
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca88720...
2/34
4. O fato de o Parquet ter, em sua Denúncia, consignado que o delito
em questão detinha natureza jurídica de crime formal não conduz,
automaticamente, à inépcia da Inicial. É necessário, antes, averiguar se
o membro do Ministério Público Militar, a despeito de filiar-se a
entendimento jurídico diverso do praticado por esta Corte, reuniu
elementos dos quais se possa extrair os indícios mínimos para a
deflagração da Ação Penal Militar, em especial, aqueles referentes ao
dolo específico dos agentes de lesionar o erário ou de gerar benefício
indevido aos envolvidos no delito, sendo esse último, em princípio, o
caso dos autos.
5. Ordem de Habeas Corpus denegada por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido; e, por maioria,
em denegar a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Brasília-DF, 15 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defesa
dos civis CAMILA BALBINO VERRESCHI e LUIZ ANTONIO AUGUSTO
CORREA DE CARVALHO contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 1º/3/2022, que recebeu a Denúncia em
desfavor dos pacientes, juntamente com os réus Cel R/R DARLY VIEIRA e Ten Cel
MOISÉS GOMES DA MOTTA.
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca88720...
3/34

No caso em referência, o MPM ofereceu Denúncia em 14/2/2022,
incursionando os Acusados pela prática do crime previsto no art. 337-E do Código
Penal, com a redação dada pela Lei nº 14.133/21, na forma do art. 53 do Código
Penal Militar, com base na narrativa destacada abaixo:

(...)

Consta dos autos do presente IPM que, entre julho de 2018 e agosto de 2019, os
denunciados Moisés Gomes da Motta (Ten Cel Motta) e Darly Vieira (Cel Vieira)
admitiram, possibilitaram ou deram causa à contratação direta fora das hipóteses
previstas em lei, contratando indevidamente serviços de topografia da empresa
Karajá, administrada pelo falecido Domingos Verreschi e pelo terceiro e quarto
denunciados, Camila Verreschi e Luiz Antônio Augusto Correa de Carvalho, que
contribuíram para a consumação da ilegalidade. Assim fazendo, os quatro
denunciados incidiram no crime de contratação direta ilegal, tipificado pelo artigo
337-E do Código Penal, na redação conferida pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de
Licitação e Contratos Administrativos).

(...)

À época dos fatos, o Ten Cel Motta era Prefeito da PAGW e Ordenador de
Despesas, função que desempenhou no período de fevereiro de 2018 a fevereiro de
2020. O Cel Vieira exerceu a chefia do GAPGW de janeiro de 2017 a fevereiro de
2019 e, anteriormente, era chefe do núcleo do GAP.

A empresa Karajá prestava diversos serviços para organizações militares da
Aeronáutica, na região do Vale do Paraíba, notadamente para a EEAR, há muitos
anos. A empresa tem como sócios Camila Balbino Verreschi, Estefânia Balbino
Verreschi e Luiz Antonio Augusto Correa de Carvalho, mas, na prática, quem ficava
à frente dos negócios sociais era Domingos Verreschi. De acordo com o apurado,
Camila Verreschi, que é engenheira, e Luiz Antonio Correa de Carvalho,
administrador, atuavam na parte administrativa e executiva, sendo que Estefania
Verreschi não atuava na empresa, e apenas constava do contrato social. Já
Domingos Sávio Verreschi, embora não integrasse os quadros sociais da empresa,
era conhecido como "dono" da Karajá, e apresentava-se como "representante
comercial" da empresa das filhas, sendo responsável por entabular os negócios da
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca88720...
4/34
empresa Karajá junto à Aeronáutica, valendo-se de seu relacionamento pessoal
com militares, e a subcontratar empresas para execução dos contratos firmados
com a Aeronáutica.

(...)

Houve contratação da empresa Karajá, pela Aeronáutica, para execução dos
serviços de topografia, que seriam utilizados para elaboração do projeto TRACON,
que foi feita de forma absolutamente informal, prescindindo-se da realização de
necessária licitação. A contratação foi realizada mediante ajuste verbal entre
representantes da empresa Karajá (Domingos Verreschi, Camila Verreschi e Luiz
Antônio Correa de Carvalho) e da Aeronáutica (Ten Cel Motta e o Cel Vieira).

(...)

Os serviços de topografia prestados pela Karajá foram utilizados para a
consecução do Projeto Executivo que precedeu o edital licitatório da Tomada de
Preços nº 6 GAP GW/2019 (Projeto TRACON).

Para a execução dos serviços, a empresa Karajá contratou a empresa Precision,
também de forma absolutamente informal, mediante ajuste verbal entre
representantes de ambas as empresas (Domingos Verreschi, da Karajá, e Rui Lopes,
da Precision).

Nesse sentido, a Precision efetuou diversos serviços para a Karajá, entre 18 de
julho de 2018 a 30 de abril de 2019, dentro da EEAR, que, na verdade, visavam ao
mencionado projeto TRACON, dentre os quais serviços de levantamento cadastral,
levantamento planialtimétrico, levantamento dos PV's, levantamento de captação de
água e outros.

Ocorre que, em dado momento, a Karajá deixou de efetuar o pagamento por tais
serviços. A Precision efetuou repetidas cobranças à Karajá, inclusive em
mensagens eletrônicas, às quais Domingos Verreschi respondia com alusões à
suspensão de pagamento pela Aeronáutica (Evento 1, volume 9, fls. 45/51).

7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca88720...
5/34
Como as cobranças à Karajá não lograram êxito, em 23 de outubro de 2019 a
Precision enviou notificação extrajudicial diretamente à EEAR, cobrando o
pagamento dos serviços de topografia realizados, no valor de R$ 44.840,00
(quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), (Evento 1, volume 2, fls. 39 e
volume 8, fls. 23/26), que foram discriminados detalhadamente em planilha anexa à
notificação (Evento 1, volume 9, fls. 34/39).

Dias depois, em 4 de novembro de 2019, a Precision encaminhou outro documento
à EEAR, informando que a dívida da Karajá havia sido paga, e que se referia a
questão particular entre as empresas, não envolvendo a EEAR, solicitando fosse
desconsiderada a notificação anterior (Evento 1, volume 2, fls. 43/45 e volume 10,
fls. 94/104).

Em julho de 2019 havia sido apresentado o Projeto Executivo de Serviços de
Engenharia para Elaboração de Projetos para Ampliação da Vila Residencial na
GUARNAE-GW (Evento 1, volume 3, fls. 79/ volume 4, fls. 134) - fase interna,
preparatório da futura licitação do Projeto TRACON. A licitação foi aberta em
novembro de 2019, por meio do Edital de Tomada de Preços nº 6 GAP-GW/2019
(Evento 1, volume 4, fls. 136/volume 5, fls. 179). Ambos visavam ao denominado
"Projeto TRACON".

A empresa Karajá acabou não participando da licitação, até porque, à época da
abertura da licitação, em novembro de 2019, já estava em andamento inquérito
policial na Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro, a respeito dos fatos. Foi
vencedora da licitação a empresa Lilian de L. Pedreira, que celebrou os contratos
com a Aeronáutica, conforme informado no relatório do Evento 73, 2-diligência, fls.
16 do pdf.

(...)

O fato de haver coincidência entre os serviços executados pela Precision na EEAR
a pedido da Karajá, que estão discriminados na planilha anexada à notificação
extrajudicial enviada pela Precision à EEAR em outubro de 2019 e o Projeto
Executivo que precedeu a licitação do Projeto TRACON, conforme destacado no
Relatório elaborado pela autoridade policial e confirmado pelo laudo pericial,
comprova que na realidade foram realizados em prol da Aeronáutica serviços
topográficos pela Karajá, sem a realização de imprescindível licitação,
caracterizando o crime de contratação direta ilegal, descrito no artigo 337-E do
Código Penal, que substituiu o delito de dispensa de licitação, descrito no revogado
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca88720...
6/34
art. 89 da Lei 8.666/93, por parte do Ten Cel Mota e do Cel Vieira, e dos sócios
administradores da empresa Karajá, Camila Verreschi e Luiz Antonio Correa de
Carvalho, além do falecido Domingos Verreschi.

Consigne-se finalmente que o delito em tela tutela a moralidade administrativa,
especialmente quanto aos princípios da competitividade e da isonomia. Trata-se de
crime de natureza formal, que se caracteriza independentemente da demonstração
de ocorrência de prejuízo à Administração.

De tudo quanto relatado se extrai que MOISÉS GOMES DA MOTTA, DARLY
VIEIRA, CAMILA BALBINO VERRESCHI e LUIZ ANTÔNIO CORRÊA DE
CARVALHO, agindo de forma livre e consciente, em unidade de desígnio,
praticaram os delitos de contratação direta ilegal em concurso de agentes.

(...)

O Juízo a quo recebeu a Exordial Acusatória em 1º/3/2022 (evento 1,
doc. 2, da APM), conforme argumentação a seguir:

(...)

Denúncia regularmente apresentada, com os requisitos necessários para o legítimo
exercício do direito de ação penal constantes dos artigos 30 e 77, ambos do Código
de Processo Penal Militar, fornecendo as peças do Inquérito Policial Militar, que
instrui a exordial acusatória, os elementos indicativos da justa causa para a
acusação.

Considerando que a peça acusatória deve ser apresentada sempre que houver prova
de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria, RECEBO a presente
DENÚNCIA ofertada em desfavor de DARLY VIEIRA e MOISÉS GOMES DA
MOTTA, já qualificados, dando-os como incursos nas sanções do art. 337-E do
Código Penal, com a redação dada pela Lei 13.133/21, c.c. art. 9º, II, "e" do
Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei 13.491/2017, na forma do art.
53 do Código Penal Militar, e de CAMILA BALBINO VERRESCHI e LUIZ
ANTÔNIO CORRÊA DE CARVALHO, já qualificados, dando-os como incursos nas
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca88720...
7/34
sanções do art. 337-E do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13.133/21,
c.c. art. 9°, III, "a" do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei
13.491/2017, na forma do art. 53 do Código Penal Militar.

(...)

Em seguida, os acusados foram citados (eventos 18, 19 e 20, da APM;
e evento 32, da CP 7000076-80.2022.7.02.0002).

Após, designou-se a data de 3/5/2022, às 13h, para realização da
audiência de instrução criminal (evento 34).

Irresignada, a Defesa impetrou o presente Habeas Corpus (evento 1,
documento 1). Alegou, para tanto, que a Decisão do Juízo a quo recebeu
indevidamente Denúncia que não demonstrou: 1 - a conduta específica dos pacientes
em relação ao crime apontado; 2 - o eventual benefício dos pacientes; e 3 - o
prejuízo aos cofres públicos. Aduziu, assim, que a Exordial é inepta e inexiste justa
causa por ausência de dolo específico exigido pelo tipo penal.

Pugnou, por fim, a concessão de medida liminar para suspensão da
Ação Penal até decisão final do writ, tendo em vista audiência designada para o dia
3/5/2022. No mérito, requereu o trancamento da Ação Penal.

Após determinação em Despacho (evento 5), foram prestadas as
informações pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM (evento 8). No informe prestado, consta a redesignação da audiência de
instrução para o dia 23/5/2022, às 13h, posteriormente adiada para o dia 29/6/2022,
no mesmo horário (Processo nº 7000061-14.2022.7.02.0002, evento 84).

Em 31/3/2022, proferi Decisão de indeferimento da liminar (evento
10) por ausência de periculum in mora. Em seguida, determinei a abertura de vista
dos autos à PGJM. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca88720...
8/34
lavra da Subprocuradora Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo,
opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem de habeas corpus (evento 17).

O impetrante requereu a realização de sustentação oral, o que foi
deferido pelo Ministro-Presidente (evento 34), tendo sido juntada a manifestação
audiovisual no evento 42.

É o Relatório.

VOTO

Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defesa
dos civis CAMILA BALBINO VERRESCHI e LUIZ ANTONIO AUGUSTO
CORREA DE CARVALHO contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 1º/3/2022, que recebeu a Denúncia em
desfavor dos pacientes, juntamente com os réus Cel R/R DARLY VIEIRA e Ten Cel
MOISÉS GOMES DA MOTTA.

A eminente Ministra-Relatora indeferiu o pedido liminar (evento 10).

No mérito, o pedido defensivo não comporta acolhida.

Aduz o Impetrante:

7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca88720...
9/34
(...), percebe-se que o Juízo a quo não fez uma análise sumária dos autos para
identificar, claramente, a inexistência de lastro probatório mínimo para a
deflagração da Ação Penal Militar.

(...)

A empresa, à época dos fatos, teve como sócios Camila Balbino Verreschi, Estefânia
Balbino Verreschi e Luiz Antonio Augusto Correa de Carvalho, mas, conforme
alegado pelo denunciante anônimo, e apurado pelo encarregado da condução do
IPM e pela Denúncia, na prática, quem ficava à frente dos negócios sociais era
Domingos Verreschi. Conforme apurado, Camila Verreschi, que é engenheira, e
Luiz Antonio Correa de Carvalho, administrador, atuavam na parte administrativa
e executiva, ou seja, ocupavam-se das atividades do quotidiano da empresa.

(...)

A necessária vinculação da conduta pessoal dos Pacientes, Camila e Luiz Antônio,
com os eventos ocorridos, não constou da denúncia, porquanto inexistente. O
simples fato de constar do quadro societário e exercer atividades do quotidiano da
empresa não se traduz na intenção subjetiva em querer praticar crimes.

Discorda-se do Impetrante.

De início, observa-se que a Decisão que recebeu a Denúncia realizou
mero juízo de prelibação, observando o atendimento das exigências encartadas nos
artigos 77 e 78 do CPPM, bem como constatando os indícios mínimos de autoria e
de materialidade autorizadores à deflagração da Ação Penal Militar. Nesse sentido,
veja-se julgado recente desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA OU VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE
DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE
JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONFRONTAÇÃO DOS ELEMENTOS
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
10/34
DE PROVA INDICADOS PELO MPM. REVOLVIMENTO AMPLO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
De acordo com a Denúncia, os fatos ocorreram nos anos de 2012/2013, quando já
se encontrava em vigor a Lei nº 12.234/2010, de forma que não há possibilidade de
aplicação da prescrição pela pena em concreto em intervalo anterior ao
recebimento da Denúncia. Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro não
contempla a chamada prescrição em perspectiva, projetada, antecipada ou virtual,
tese rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. É cediço que por
ocasião do recebimento da Denúncia o Magistrado não deve aprofundar o exame
de mérito das provas, que ainda deverão ser produzidas ou repetidas no curso da
instrução processual, limitando-se a realizar um juízo de prelibação, no qual
verifica a presença dos requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM e de indícios
suficientes de autoria e de materialidade. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus, por falta de justa causa, é medida excepcional, admissível apenas
quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de materialidade do crime e
indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que
não é o caso dos autos. A confrontação dos elementos de convicção da prática
delituosa é matéria de mérito que deve ser apreciada no momento processual
oportuno. O exame aprofundado da vexata quaestio, no bojo da presente Ação
Constitucional, significaria julgamento antecipado da lide, o que subtrairia do
primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada.
Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(STM. Habeas Corpus n.º 7000848-40.2021.7.00.0000. Relator: Min LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/2/2022. Data de Publicação:
4/3/2022.) (Grifos nossos.)

Outrossim, o Ministério Público Militar, ainda que de forma suscinta,
descreveu a conduta dos Pacientes, que, de maneira ativa e consciente, teriam
tomado parte em evento essencial da empreitada, em tese, criminosa. Veja-se o que
diz a Denúncia:

Houve contratação da empresa Karajá, pela Aeronáutica, para execução dos
serviços de topografia, que seriam utilizados para elaboração do projeto TRACON,
que foi feita de forma absolutamente informal, prescindindo-se da realização de
necessária licitação. A contratação foi realizada mediante ajuste verbal entre
representantes da empresa Karajá (Domingos Verreschi, Camila Verreschi e Luiz
Antônio Correa de Carvalho) e da Aeronáutica (Ten Cel Motta e o Cel Vieira).

7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
11/34
Decerto, não se trata de uma descrição exaustivamente pormenorizada
da conduta, porém não se pode ignorar que o momento do oferecimento da
Denúncia comporta certa generalidade.

Uma vez deflagrada a Ação Penal Militar, as Partes, à luz da ampla
defesa e do contraditório, poderão influir, com paridade de armas, na produção do
conteúdo probatório que será avaliado, ao fim, pelo Juízo a quo. Nesse sentido,
colaciona-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça em que se abordou
questão semelhante:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS.
OPERAÇÃO "ARARATH". INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE, CONQUANTO SUCINTA,
PERMITE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
COMPROVAÇÃO DE DOLO E EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE
NO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA QUE DEVEM SER ESCLARECIDOS
NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia conterá a
exposição do fato criminoso e as suas circunstâncias. No entanto, nos crimes
societários, tanto a doutrina quanto a jurisprudência vêm mitigando o rigor do
diploma alhures mencionado.
Assim, é considerada apta a denúncia que não individualiza de forma minudente e
pormenorizada as condutas de cada indiciado, bastando a indicação de que os
acusados sejam de algum modo responsáveis pela condução da sociedade
comercial. A análise acerca do elemento subjetivo é relegada à sentença, que, após
toda produção de provas, em cognição vertical e exauriente, será apta à
comprovação dos verdadeiros responsáveis pelas condutas criminosas imputadas.
2. Na hipótese, a conduta do recorrente, na medida do possível, foi suficientemente
individualizada, tendo o Parquet justificado que ele teria concorrido para a
dissimulação da natureza, origem e propriedade de valores desviados dos cofres
públicos e dinheiro obtido por intermédio de sua atividade de agente que opera
clandestinamente no mercado financeiro, ao assinar documento ideologicamente
falso de contrato de cessão de créditos, em 10/6/2009.
3. Dessarte, havendo anuência firmada pelo recorrente em contrato de cessão de
créditos suposta e ideologicamente falso, o qual, segundo a imputação, constituiu
elemento de dissimulação de valores a ensejar a responsabilização penal, em tese,
pelo delito de lavagem de capitais, a conclusão acerca do real conhecimento do
recorrente sobre o teor do contrato e de sua efetiva participação no delito narrado
é matéria a ser dirimida na instrução criminal, não sendo possível aferir o grau
de culpabilidade de cada um dos agentes que eventualmente cometeu o crime logo
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
12/34
na peça inaugural da ação penal, que pode travestir-se de certa generalidade, com
o fito de garantir e de possibilitar o fim da crise de incerteza que permeia o início
da instrução.
4. As questões referentes: a) à eventual existência de decisão desta Corte atestando
a legitimidade do pagamento dos precatórios na origem tido por fraudulento; b) à
idade do recorrente na data da assinatura do documento tido por ideologicamente
falso, sua participação acionária e sua efetiva participação no delito narrado;
c) à existência decisão do TRF da 1ª Região concessiva de segurança na qual houve
reconhecimento da origem lícita de todo o patrimônio adquirido e legalidade das
operações incluindo o pagamento dos precatórios objeto da ação principal; e d)
existência de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sobre os
mesmos fatos, em que o recorrente não foi inserido no polo passivo da demanda,
são questões a serem arguidas e enfrentadas perante o Juízo de origem, não sendo
despiciendo considerar que tais alegações não foram apreciadas pela Corte de
origem, de maneira que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
5. Recurso ordinário desprovido.
(STJ. RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de 16/12/2020.) (Grifos nossos.)

Acerca do tema, convém ainda salientar que, no âmbito do presente
remédio heroico, não se pode realizar profunda valoração probatória. Veja-se
julgado desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA OU VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA
DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO
DE PRELIBAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE
JUSTA
CAUSA.
MEDIDA
EXCEPCIONAL.
CONFRONTAÇÃO
DOS
ELEMENTOS DE PROVA INDICADOS PELO MPM. REVOLVIMENTO
AMPLO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DO
WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
De acordo com a Denúncia, os fatos ocorreram nos anos de 2012/2013, quando já
se encontrava em vigor a Lei nº 12.234/2010, de forma que não há possibilidade de
aplicação da prescrição pela pena em concreto em intervalo anterior ao
recebimento da Denúncia. Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro não
contempla a chamada prescrição em perspectiva, projetada, antecipada ou virtual,
tese rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. É cediço que por
ocasião do recebimento da Denúncia o Magistrado não deve aprofundar o exame
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
13/34
de mérito das provas, que ainda deverão ser produzidas ou repetidas no curso da
instrução processual, limitando-se a realizar um juízo de prelibação, no qual
verifica a presença dos requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM e de indícios
suficientes de autoria e de materialidade. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus, por falta de justa causa, é medida excepcional, admissível apenas
quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de materialidade do crime
e indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o
que não é o caso dos autos. A confrontação dos elementos de convicção da prática
delituosa é matéria de mérito que deve ser apreciada no momento processual
oportuno. O exame aprofundado da vexata quaestio, no bojo da presente Ação
Constitucional, significaria julgamento antecipado da lide, o que subtrairia do
primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente
instaurada. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(STM. Habeas Corpus n.º 7000848-40.2021.7.00.0000. Relator: LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/2/2022. Data de Publicação:
4/3/2022.) (Grifos nossos.)

Em se avançando, aduz a Defesa dos Pacientes:

Também não foi possível constatar no Libelo Acusatório o benefício concreto dos
Pacientes. Não se verificou na Peça Inicial qual foi o efetivo dano aos cofres
públicos, tendo em vista que a EEAR, pelo que consta da denúncia, teria recebido
serviços de topografia sem qualquer pagamento por eles.

(...)

(...) restou apurado, comprovado e reconhecido na denúncia que a licitação foi
aberta em novembro de 2019, por meio do Edital de Tomada de Preços nº 6 GAP-
GW/2019 (Evento 1, volume 4, fls. 136/volume 5, fls. 179) e a empresa Karajá não
participou!

Há no particular, ato de teratologia praticado pelo Denunciante ao afirmar que “a
empresa Karajá acabou não participando da licitação até porque, à época da
abertura da licitação, em novembro de 2019, já estava em andamento inquérito
policial na Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro, a respeito dos fatos.”

NÃO É VERDADE!!!
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
14/34

Portaria que instaurou o Inquérito Policial IPL n°. 2019.0016179 na Polícia
Federal em Cruzeiro/SP, foi confeccionada em 27 de dezembro de 2019, tendo a
denúncia anônima sido realizada em 26/12/2019, E OS DENUNCIADOS foram
intimados para tomar conhecimento dos fatos e prestar depoimentos tão somente
em 2020. A própria denúncia registra que foi instaurado um inquérito policial na
Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro para apurar os fatos em 2020 (IPL
5000138-35.2020.4.03.6118).

Ocorre que, nessa análise perfunctória, basta para o acolhimento do pedido pelo
trancamento da ação penal a ausência de qualquer beneficiamento dos Pacientes e
dano ao erário. Tanto isso é verdade que, conforme consta da denúncia, “foi
vencedora da licitação a empresa Lilian de L. Pedreira, que celebrou os contratos
com a Aeronáutica, conforme informado no relatório do Evento 73, 2-diligência, fls.
16 do pdf.”

Novamente, não se pode acolher o argumento do Impetrante.

Isso porque a vantagem pretendida pelos Pacientes, segundo narrou a
Denúncia, foi, justamente, a contratação fora das hipóteses legais da empresa
KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, de cujo quadro societário
faziam parte. Assim constou na Inicial:

Consta dos autos do presente IPM que, entre julho de 2018 e agosto de 2019, os
denunciados Moisés Gomes da Motta (Ten Cel Motta) e Darly Vieira (Cel Vieira)
admitiram, possibilitaram ou deram causa à contratação direta fora das hipóteses
previstas em lei, contratando indevidamente serviços de topografia da empresa
Karajá, administrada pelo falecido Domingos Verreschi e pelo terceiro e quarto
denunciados, Camila Verreschi e Luiz Antônio Augusto Correa de Carvalho, que
contribuíram para a consumação da ilegalidade. Assim fazendo, os quatro
denunciados incidiram no crime de contratação direta ilegal, tipificado pelo artigo
337-E do Código Penal, na redação conferida pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de
Licitação e Contratos Administrativos).

Em outras palavras, constituiu vantagem, para os Pacientes, a
contratação, em tese, de sua empresa pela Administração Castrense pautada,
segundo a Denúncia, exclusivamente em amizades escusas e acordos informais, sem
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
15/34
a devida observância das normas, dos princípios e dos valores regentes da
Administração Pública.

Cumpre, nesse sentido, fazer referência aos trechos da Denúncia que
mencionam a amizade e o amplo relacionamento existente entre a empresa
KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA e membros da Força Aérea:

Em relação aos serviços de topografia, a denúncia anônima afirmava em síntese
que (Evento 1, volume 8, fls. 11/30):

(...)

- o serviço foi realizado em razão de acordos verbais entre a Karajá e a
Precision, empresas parceiras há muitos anos, cujos proprietários, Domingos
Verreschi, da Karajá, e Rui Lopes, da Precision, eram amigos;

- Domingos Verreschi, da Karajá, era amigo pessoal do Cel Vieira, militar
influente na EEAR, GAP e PAGW. Em razão disso, a Karajá e outras
empresas relacionadas a Domingos Verreschi foram favorecidas em várias
obras para a Aeronáutica;

(...)

A empresa Karajá prestava diversos serviços para organizações militares da
Aeronáutica, na região do Vale do Paraíba, notadamente para a EEAR, há muitos
anos. (...) Domingos Sávio Verreschi, embora não integrasse os quadros sociais da
empresa, era conhecido como "dono" da Karajá, e apresentava-se como
"representante comercial" da empresa das filhas, sendo responsável por entabular
os negócios da empresa Karajá junto à Aeronáutica, valendo-se de seu
relacionamento pessoal com militares, e a subcontratar empresas para execução
dos contratos firmados com a Aeronáutica.

7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
16/34
Domingos Verreschi era amigo pessoal do Cel Vieira e, inclusive, as famílias de
ambos viajavam juntas ao exterior, dividindo hospedagem, conforme comprovam
imagens acostadas à denúncia anônima (Evento 1, volume 8, fls. 13/15). Ele
também mantinha vínculos de amizade com outros militares da Aeronáutica,
conforme comprovam imagens de eventos sociais acostadas à denúncia anônima
(Evento 1, volume 8, fls. 17). Beneficiando-se do vínculo de amizade que mantinha
com os militares, especialmente com o Cel Vieira, Domingos Verreschi prestava
diversos serviços para a EEAR, através da Karajá e de outras empresas, em nome
de familiares, como a Multiserve e Guaporá, (quadros sociais das empresas, Evento
1, volume 12, fls. 200). A denúncia anônima apresentada à Policia Federal
afirmava que as empresas relacionadas a Domingos Verreschi eram privilegiadas
nas contratações de obras para a Aeronáutica.

Com a notícia da implantação do projeto TRACON, o Ten Cel Motta, o Cel Vieira e
Domingos Verreschi desenvolveram tratativas para a execução do projeto, tudo
indicando que havia intenção de que empresas ligadas a ele participassem das
futuras obras relacionadas ao projeto.

Para tanto, Domingos Verreschi criou grupos de mensagens no aplicativo
whatsapp, do qual participavam militares, membros da empresa Karajá e
funcionários da empresa Precision. Nos referidos grupos, eram abordados os
serviços que a Karajá estava prestando para a Aeronáutica, dentro da área da
EEAR, e reuniões, realizadas com a presença de representantes da empresa Karajá,
Precision, e militares da Aeronáutica, sendo feitas menções aos projetos, obras que
seriam executadas, e orientações do Cel Vieira (cópias das mensagens de
whatsapp: Evento 1, volume 8, fls. 12/16 e volume 9, fls. 42/45).

Conclui-se, portanto, que o Parquet fez constar satisfatoriamente de
sua peça Inicial os indícios de que a conduta tida como criminosa dos Pacientes lhes
geraria benefício, qual seja, prestar serviços à Administração Militar por meio de
sua empresa sem a sujeição ao devido certame concorrencial.

Quanto à alegada impropriedade cronológica, segundo a qual o
Ministério Público Militar teria apontado a contemporaneidade da instauração de
Inquérito Policial pela Polícia Federal como óbice a participação da empresa
KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA na licitação divulgada pelo
Edital de Tomada de Preços nº 6 GAP-GW/2019, de 4/11/2019, cumpre tecer alguns
esclarecimentos pertinentes.

7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
17/34
Consta
da
Denúncia
que
a
empresa
PRECISION-LOPES
TOPOGRAFIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (subcontratada) afirmou
que recebia pagamentos normalmente da empresa KARAJÁ CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA pela realização do serviço ora objeto da Denúncia, até que
teriam cessados os pagamentos da Força Aérea. Transcreve-se:

Nesse sentido, a Precision efetuou diversos serviços para a Karajá, entre 18 de
julho de 2018 a 30 de abril de 2019, dentro da EEAR, que, na verdade, visavam ao
mencionado projeto TRACON, dentre os quais serviços de levantamento cadastral,
levantamento planialtimétrico, levantamento dos PV's, levantamento de captação de
água e outros.

Ocorre que, em dado momento, a Karajá deixou de efetuar o pagamento por tais
serviços. A Precision efetuou repetidas cobranças à Karajá, inclusive em
mensagens eletrônicas, às quais Domingos Verreschi respondia com alusões à
suspensão de pagamento pela Aeronáutica (Evento 1, volume 9, fls. 45/51).

Como as cobranças à Karajá não lograram êxito, em 23 de outubro de 2019, a
Precision enviou notificação extrajudicial diretamente à EEAR, cobrando o
pagamento dos serviços de topografia realizados, no valor de R$ 44.840,00
(quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), (Evento 1, volume 2, fls. 39 e
volume 8, fls. 23/26), que foram discriminados detalhadamente em planilha anexa à
notificação (Evento 1, volume 9, fls. 34/39).

Veja-se, outrossim, o constante da notificação extrajudicial apresentada
pela PRECISION-LOPES TOPOGRAFIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
em 23/10/2019 (Processo nº 7000261-55.2021.7.02.0002, evento 1, doc. 8, fls.
31/34):

(...)

A Notificante, Precision Lopes Topografia, Projetos e Construções Ltda., prestou
serviços de levantamento cadastral, levantamento planialtimétrico, levantamento
dos PV’s, levantamento de captação de água e outros nas dependências da EEAR –
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
18/34
Escola de Especialista de Aeronáutica para a empresa Karajá Construções e
Locações Ltda, CNPJ 12476090/0001-70, situada na Rodovia Presidente Dutra, n.
3820, Parque das Rodovias, Lorena-SP.

A prestação de serviço ocorreu no período de 18 de julho de 2018 até 30 de abril de
2019, conforme planilha anexa.

A empresa Karajá Construções e Locações Ltda foi contratada pelo Ministério da
Defesa para desempenhar as obras e trabalhos em topografia, este último foi
terceirizado e desempenhado pela Notificante.

Considerando a parceria de trabalho de mais de 10 (dez) anos não houve
formalização de contrato expresso entre as empresas Karajá e Precision, no entanto
houve contrato verbal, este comprovado por mensagens do aplicativo whatsapp e e-
mail (inclusive foi feito um grupo com contatos de ambas as empresas e militares da
F.A.B. que acompanharam a prestação de serviço).

Ocorre que desde 19/7/2019 não ocorreram mais pagamentos pelos serviços
prestados, gerando um débito na quantia de R$ 44.840,00 (quarenta e quatro mil,
oitocentos e quarenta reais).

Enfatiza-se que foram prestados serviços dentro da EEAR – Escola de Especialista
de Aeronáutica, portanto, a EEAR é responsável solidária.

(...)

Por todo o exposto NOTICIA-SE EXTRAJUDICIALMENTE a EEAR – Escola de
Especialistas de Aeronáutica para apresentação do contrato firmado com a
empresa Karajá Construções e Locações Ltda; prestação de contas acerca do
pagamento de prestação de serviços para a empresa Karajá Construções e
Locações Ltda e providências referentes ao débito junto à saludida empresa para
que esta não participe de nenhum certame licitatório por se tratar de empresa
inadimplente e não possuir probidade.

7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
19/34
Consta, ainda, das mensagens eletrônicas citadas pelo Parquet na
Denúncia acerca do atraso do pagamento entre a empresa KARAJÁ
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA e a PRECISION-LOPES TOPOGRAFIA
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (Processo nº 7000261-55.2021.7.02.0002,
evento 1, doc. 9, fl. 45):

PRECISION: Domingos, bom dia!
KARAJÁ (Domingos): Bom dia
PRECISION: Tudo bem?
KARAJÁ (Domingos): Tudo e vc
PRECISION: Conseguiu verificar aquela questão da medição em aberto dos
trabalhos da EEAR. Você havia dito que seria liberado [ilegível] e eu tinha passado
para o financeiro.
KARAJÁ (Domingos): Sim
KARAJÁ (Domingos): Mas está suspenso até dia 4 os pagamentos na EEAR
KARAJÁ (Domingos): Ela está no meio
PRECISION: Mas posso deixar programado para o dia 05?
PRECISION: Preciso saber para a nossa programação...

Verifica-se, assim, que consta da Denúncia e, bem assim, dos autos que
a embasam, dois relevantes aspectos que não podem ser ignorados.

O primeiro dá conta de que, no dia 23/10/2019, cerca de duas semanas
antes da abertura da licitação, a empresa PRECISION-LOPES TOPOGRAFIA
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou a supracitada notificação
extrajudicial em que (i) indicou formalmente perante a Administração Castrense a
existência de procedimentos irregulares envolvendo a terceirização e a realização de
serviços que ainda não haviam sido licitados por empresa potencialmente
interessada em participar de eventual futuro certame, dado o histórico de sua relação
com a Escola de Especialistas de Aeronáutica - EEAR.

7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
20/34
Na mesma oportunidade, (ii) requereu da Administração Castrense a
exibição de documentos que pudessem esclarecer, afinal, a relação tida entre a
EEAR e a empresa KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. Tais
documentos, como agora é sabido, simplesmente não existem. Como se não
bastasse, (iii) requereu, ainda, a exclusão da empresa KARAJÁ CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA de futuros certames licitatórios – o que, se levado a efeito, teria
um impacto enorme para essa empresa, que gozava, segundo ventilou a Denúncia,
de amplo prestígio junto à Força Aérea. Por fim, a empresa PRECISION-LOPES
TOPOGRAFIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ainda aduziu (iv) que iria
comunicar os fatos ao Tribunal de Contas da União.

Um segundo aspecto de que não se pode esquivar, conforme constou
da Inicial e dos autos, é o fato de que as cópias de mensagens eletrônicas trocadas
entre os representantes das empresas PRECISION-LOPES TOPOGRAFIA
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e KARAJÁ CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA indicam a existência de indícios de correlação direta entre a
liberação de verbas pela Administração Castrense e os pagamentos efetuados pela
segunda à primeira empresa.

Ou seja, ainda que o Parquet tenha, de fato, aludido à
contemporaneidade de instauração de investigação criminal como fator de óbice
para a participação da empresa KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
no certame licitatório em questão, há de se ressaltar que o membro do Ministério
Público Militar fez incluir, da mesma forma, em sua Denúncia, esses diversos
fatores citados há pouco, que, ao menos em tese, são aptos a igualmente influenciar
a decisão da supracitada empresa em se manter alheia ao certame, evitando, assim,
ainda mais suspeitas.

Rememora-se que a empresa PRECISION-LOPES TOPOGRAFIA
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA se retratou de suas graves acusações
somente no dia 4/11/2019, a mesma data em que foi publicado o Edital de Tomada
de Preços nº 06/GAP-GW/2019, que tornou pública a licitação por tomada de preços
em cujos objetos se incluíam os serviços de interesse do presente feito.

7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
21/34
Não há, portanto, que se analisar isoladamente a data da denúncia
apócrifa ou mesmo a data da instauração do procedimento investigatório criminal
para apurar os fatos pelos quais o Parquet acusa os Pacientes. De um cotejo
completo da Denúncia, pode se extrair os elementos indiciários necessários à
deflagração e à continuidade da Ação Penal Militar.

No mesmo sentido pensa a Autoridade Policial Militar. Transcreve-se
excertos do Relatório e da Homologação (Solução) do Inquérito Policial Militar
(Processo nº 7000261-55.2021.7.02.0002, evento 1, docs. 6 e 7):

1 – OBJETIVO DO IPM

O presente Inquérito Policial Militar foi instaurado por determinação do Sr.
Comandante da Escola de Especialistas da Aeronáutica, conforme PORTARIA Nº
139/SIJ, 15 de junho de 2021, com a finalidade de apurar indícios de contratação
de empresa para execução de serviços de topografia no interior da EEAR sem
qualquer procedimento licitatório ou hipótese que comportasse a inexigibilidade ou
a dispensa de licitação prevista em lei e o suposto benefício de empresa com
informações privilegiadas sobre Licitação advindo de suposto conluio entre
empresas e militares, conforme requisição do Ministério Público Militar em São
Paulo, exarado no IPM nº 7000133-35.2021.7.02.0002.

[...]

[...] aempresa Preciosion Lopes Topografia apresentou perante essa Guarnição,
uma Notificação Extrajudicial cobrando-lhe, solidariamente, por serviços prestados
à empresa KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA realizados nointerior
da Organização militar. Para tanto, apresentou documentos que foram anexados a
fim de comprovar a origem do suposto débito [...].

Com a breve leitura da descrição dos serviços realizados constantes nas planilhas
colacionadas, resta evidente de que, malgrado tenham ocorrido em data anterior à
publicação do edital do Processo Licitatório referente à implantação do TRACON
GW, mas que transitou por sua fase interna, guarda exata relação com as
exigências dos itens de elaboração dos itens constantes no Projeto Executivo
tratado no tópico anterior.
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
22/34

[...]

Resta incontestável, pois, que a execução dos serviços realizada pela Precision
Lopes foi orientada e acompanhada por membros da KARAJA CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA como, também, por militares inclusive através de grupos, de
aplicativo de mensagens instantâneas de WhatsApp, malgrado, segundo afirmado
pelos envolvidos, decorresse de contrato verbal mantido entre Pessoas Jurídicas de
Direito Privado sem nenhum interesse da Administração Militar, motivo que levou a
concluir em um primeiro instante, sobre aexistência do crime de Patrocínio
Indébito, como destacado no introito do presente arrazoado.

[...]

Diante de todo o exposto e sem prejuízo ao reconhecimento dos indícios de crime de
Patrocínio Indébito fundamentado no relatório final do Inquérito Policial Militar
Portaria EEAR nº 32/SIJ, de 4 de fevereiro de 2021, restou evidente a existência de
indícios robustos de que a empresa KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
LTDA, com auxílio e orientações de diversos militares (todos relacionados à
elaboração e execução do Projeto TRACON), foi beneficiada com informações
privilegiadas e possuía o intuito de realizar, através dos serviços da empresa
PRECISION LOPES TOPOGRAFIA, o levantamento de custo dos projetos que
seriam exigidos no Processo Licitatório, muito antes de sua publicação. Outrossim,
tornou-se inafastável a conclusão de que, durante toda execução do serviço
topográfico cuja finalidade é idêntica àquelas que constam no Projeto Executivo da
Tomada de Preço N° 06/GAP-GW/2019, houve apoio de militares do efetivo da
Guarnição bem como ocorreram reuniões para tratar sobre a execução do serviço
realizado no interior da Organização Militar, cujas condutas daqueles que foram
identificados até o presente momento serão destacadas em tópico pertinente.

Ressalta-se que a empresa KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, muito
embora já possuísse informações suficientes para participar do Processo
Licitatório, não se apresentou como licitante. No entanto, deve-se frisar que a
apuração dos fatos aqui expostos iniciou antes da vigência do Processo Licitatório
em questão, fato suficiente para inibir o seu intento.

Ainda que não tenha participado da licitação, o fato é que há indícios de conluio
entre a empresa, seus sócios e agentes militares que, em tese, objetivavam macular
o caráter competitivo do Processo Licitatório com vantagens escusas durante a fase
interna de sua constitui ção em detrimento ao princípio da legalidade,
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
23/34
impessoalidade, moralidade, isonomia e demais postulados norteadores da
Administração Pública Militar. Outrossim, assevera-se que não foi possível
verificar se há qualquer relação entre a empresa KARAJÀ CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA com as empresas que efetivamente participaram da licitação em
comento, verificação que demandaria diligências mais acentuadas que não foram
possíveis no prazo legal para conclusão do presente Inquérito.

Na esteira, frisa-se que a fraude é tipificada no art. 90 da Lei 8.666/93 [...].

As condutas tipificadas nesta figura criminosa atingem diretamente o processo
licitatório por meio da quebra do caráter competitivo. Adotam-se práticas ardilosas
para conferir a ilusão de que o certame cumpre o propósito de garantir o contrato
mais vantajoso para a Administração, mas, na verdade promove-se verdadeira
pantomina em que os concorrentes se ajustam para direcionar o resultado da
licitação e obter vantagem a partir da adjudicação.

[...]

8.1 DOS AGENTES MILITARES ENVOLVIDOS

[...]

c)Ten Cel Int MOISÉS GOMES DA MOTTA

O referido militar, Maj Int Motta à época dos fatos, era o Prefeito e Ordenador da
Prefeitura de Aeronáutica de Guaratinguetá, Organização Militar que, em conjunto
com o Grupamento de Apoio de Guaratinguetá, era responsável pelo projeto
TRACON GW.

Conforme já destacado em tópico anterior, restou evidenciado que o militar
participou de tratativas com as empresas citadas nesse relatório para tratar de
serviços e projetos que coincidiram com aqueles que vieram a constar no Projeto
Executivo da Tomada de Preços N° 06/GAP-GW/2019 (PROJETOTRACON GW).
Assim, considerando o domínio organizacional exercido em razão de sua função de
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
24/34
Prefeito da Prefeitura de Aeronáutica de Guaratinguetá, restando evidente a sua
consciência dos fatos, haja vista sua participação em reuniões e até mesmo da
atuação de militares ao seu comando perante empresas privadas, ao menos em tese,
reconhece-se a convergência de sua conduta com a empreitada dos demais agentes,
caso os indícios de existência de fatos delituosos venham a ser confirmados ao
longo da persecutio criminis.

9. CORONEL INTENDENTE DARLY VIEIRA

O Coronel Intendente R/R DARLY VIEIRA foi Chefe do Grupamento de Apoio de
Guaratinguetá entre janeiro de 2017 até fevereiro de 2019. [...].

[...]

[...] Como exposto exaustivamente nos tópicos anteriores, há indícios de que o
militar tenha participado de reuniões com representantes das empresas Precision
Lopes Topografia, Karaja Construções e Locações Ltda e outros militares.

Verificou-se, ainda, que o Sr. DOMINGOS SÁVIO VERRESCHI recebeu e repassou
orientações dada pelo Coronel Intendente Darly Vieira quanto aos procedimentos a
serem realizados no levantamento de informações de projetos como aqueles
relacionados à Adutora e do pátio do BINFA. Aliado a essas informações, deve-se
asseverar que a amizade íntima mantida entre o Oficial Superior e sócios da
empresa KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA e membros da família
VERRESCHI foi confirmada por todos nos autos do Inquérito Policial Militar n°
Portaria EEAR n-32/SIJ, de 4 de fevereiro de 2021 no qual, além do fato em tela,
investigou-se os indícios de crimes licitatórios envolvendo o Chefe do Grupamento
de Apoio à época, a empresa KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA e
outras empresas que foram representadas pelo Sr. DOMINGOS VERRESCHI.

No entanto, embora seja incontestável os laços de amizade íntima entre o militar e
os membros da empresa KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA e a
existências de indícios de favorecimento com informações privilegiadas e a
interferência de militares que, em tese, por si só, macularia o caráter competitivo
da Licitação relacionada à implantação do TRACON GW, a existência de eventual
contraprestação escusa de qualquer natureza de mandaria de diligências
complementares entre aquelas que o Excelentíssimo Representante do Parquet
entenda como pertinentes ao caso.
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
25/34

[...]

11. CONCLUSÃO

Assim, sem prejuízo à superveniência de informações que tragam indícios de crimes
diversos dos destacados a seguir, indicio os militares e civis abaixo, pelos indícios
de prática dos crimes listados a seguir:

a) Cel Int DARLY VIEIRA, pela prática dos crimes previstos no art. 90 da Lei n°
8.666/93 e no art. 334 do Código Penal Militar;
b) TC Int JOSÉ GOMES DA MOTTA, pela prática dos crimes previstos no art. 90
da Lei n° 8.666/93 e no art. 334 do Código Penal Militar;

[...]

f) CAMILA BALBINO VERRESCHI, sócia da empresa KARAJA CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA, pela prática do crime previsto 90 da Lei n° 8.666/93;

[...]

Quanto ao Sr. DOMINGOS SÁVIO VERRESCHI, considerando o teor da certidão
de óbito juntado aos autos deste Inquérito Policial Militar, deixo de indiciá-lo, por
se tratar de hipótese de extinção de punibilidade.

[...]

WENDELL SILVA ALMEIDA Cel Int
Encarregado do IPM
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
26/34

HOMOLOGAÇÃO

Da análise das averiguações que mandei proceder por intermédio do Cel Int
WENDELL SILVA ALMEIDA, designado por meio da Portaria EEAR nº 139/SIJ, de
15 de junho de 2021, este concluiu que houve, em tese, indícios de crime de
competência da Justiça Militar da União, portanto, RESOLVO:

a) homologar, nos termos do § 1º do art. 22 do CPPM, a solução do Encarregado
do IPM;

b) determinar que a Seção de Investigação e Justiça encaminhe, via sistema e-
proc/JMU, os presentes autos à Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar em
São Paulo;

c) determinar que sejam arquivados os autos do supracitado IPM na Seção de
Investigação e Justiça; e

d) publicar a presente homologação em Boletim Reservado desta Escola.

Guaratinguetá, 19 de agosto de 2021.

Brig Ar ANTONIO MARCOS GODOY SOARES MIONI RODRIGUES

Ao analisar os elementos indiciários, o representante do Ministério
Público Militar, Promotor de Justiça Militar Dr. RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
apresentou Denúncia, em 14/2/2022, em desfavor dos militares Cel R/R DARLY
VIEIRA e Ten Cel MOISÉS GOMES DA MOTTA e dos civis CAMILA BALBINO
VERRESCHI e LUIZ ANTONIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO, incursos
no art. 337-E do Código Penal, na redação dada pela Lei 13.133/21, c.c. o artigo 9º,
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
27/34
II, "e", e III, “a”, do Código Penal Militar, na redação da Lei 13.491/2017, na forma
do artigo 53 do Código Penal Militar. Ato seguinte, a Inicial foi recebida em
1º/3/2022, por Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 2ª CJM, Dr. VITOR DE LUCA.

O Parquet deixou de oferecer Denúncia e requereu o arquivamento
parcial do IPM em favor dos demais indiciados, quais sejam: Tenente Luis Gustavo
de Barros; SO Leandro Tibirissá Cheffer; civil Estefânia Balbino Verreschi; e civil
Antônio Augusto Verreschi Correa (Processo nº 7000261-55.2021.7.02.0002, evento
81). O pedido ministerial foi acolhido pelo Juízo a quo (Processo nº 7000261-
55.2021.7.02.0002, evento 84).

Adentra-se, assim, ao último argumento defensivo, segundo o qual:

A Peça Pórtico deveria trazer três pontos claramente destacados:

A) DEMONSTRAR: QUAL FOI A CONDUTA ESPECÍFICA DOS PACIENTES? O
fato de pertencer ao quadro societário, por si só, não se traduz em intenção de
praticar crime e ou ter ciência de que determinados procedimentos poderiam não
estar seguindo a forma mais correta, ou seja, não significa que os Pacientes
cometeram qualquer tipo de irregularidade ou autorização para fazerem em seu
nome.

B)
DEMONSTRAR:
QUAL
FOI
O
BENEFÍCIO
ADQUIRIDO
PELOS
PACIENTES? Na verdade, não houve qualquer tipo de benefício, pelo contrário, ao
que consta, a pessoa jurídica da qual os Pacientes são sócios (ou foram) arcou com
pagamento de serviço de topografia junto a empresa Precisium sem qualquer
recebimento junto a Administração Militar. E também não foi agraciada com a
licitação aberta em novembro de 2019, por meio do Edital de Tomada de Preços nº
6 GAP-GW/2019.

C) DEMONSTRAR: QUAL O FOI O EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO AOS
COFRES PÚBLICOS E À ADMINISTRAÇÃO MILITAR DECORRENTE DO FATO?
No particular, nenhum prejuízo e dano ao erário há; fato até mesmo reconhecido
pelo Ministério Público Militar quando afirma em sua exordial acusatória que:
“Consigne-se finalmente que o delito em tela tutela a moralidade administrativa,
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
28/34
especialmente quanto aos princípios da competitividade e da isonomia. Trata-se de
crime de natureza formal, que se caracteriza independentemente da demonstração
de ocorrência de prejuízo à Administração.”

Note-se que inexistiu qualquer intenção dos Pacientes de causar dano ao erário ou
de qualquer prejuízo efetivo aos cofres públicos, decorrente de suposta contratação
indevida de licitação. Tal fato, somado ao entendimento jurisprudencial
consolidado (a seguir reproduzido) de que para a configuração do crime há
necessidade de demonstração e prova do dolo específico de causar dano ao erário e
do efetivo prejuízo à Administração Pública, atrai a incidência da alínea “g” do
artigo 467 do CPPM: “Haverá ilegalidade ou abuso de poder: (...) g) quando
alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese.”

À evidência, percebe-se o manifesto constrangimento que paira sobre os Pacientes,
na medida em que a Exordial Acusatória considera a “unidade de desígnios ou
acerto prévio entre os denunciados”, para cometerem crime, sem qualquer
participação efetiva em tratativas, reuniões ou qualquer prova pré-constituída que
pudesse sustentar o fato descrito com relação aos Pacientes.

Conforme já devidamente exposto ao longo do voto, resta esclarecido
que o Parquet apontou suficientemente, em sua Denúncia, a conduta dos Pacientes
e, bem assim, o benefício do qual eles gozariam por meio de sua conduta em tese
criminosa.

Quanto ao prejuízo suportado pela Administração Castrense, observa-
se que, novamente, consoante já aludido no presente voto, há indícios, constantes da
denúncia e dos autos, de que a empresa PRECISION-LOPES TOPOGRAFIA
PROJETOS
E
CONSTRUÇÕES
LTDA,
subcontratada
da
KARAJÁ
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, recebia valores diretamente relacionados a
repasses da Força Aérea, sem a devida submissão ao certame garantidor das
melhores condições para a Administração Pública.

Igualmente, o próprio fato de ter havido a prestação dos serviços
traduz-se em indício de prejuízo a ser suportado pela Administração, uma vez que
não se crê que a empresa KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA arcaria
gratuitamente com os custos dos serviços que só interessavam à Força Aérea e, bem
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
29/34
assim, não se mostra crível que ela intermediaria tal atividade sem o auferimento de
lucro, razão pela qual, por óbvio, o valor a ser recebido por ela não representa a
melhor oferta que as Forças Armadas, em tese, poderiam obter na devida licitação.

Outrossim, o prejuízo à Administração não necessariamente precisa ter
correspondente financeiro ao Erário, bastando, para tanto, que decorra da conduta
ilegal benefício indevido aos envolvidos, como no caso presente, em que o
Ministério Público Militar acusa os Corréus militares de favorecerem os Pacientes
por motivos ligados a vínculos de amizades, não pautados em princípios regedores
da Administração, aptos a ensejar, assim, enriquecimento ilícito dos Pacientes. Cita-
se novamente trecho pertinente da Denúncia:

Domingos Verreschi era amigo pessoal do Cel Vieira e, inclusive, as famílias de
ambos viajavam juntas ao exterior, dividindo hospedagem, conforme comprovam
imagens acostadas à denúncia anônima (Evento 1, volume 8, fls. 13/15). Ele
também mantinha vínculos de amizade com outros militares da Aeronáutica,
conforme comprovam imagens de eventos sociais acostadas à denúncia anônima
(Evento 1, volume 8, fls. 17). Beneficiando-se do vínculo de amizade que mantinha
com os militares, especialmente com o Cel Vieira, Domingos Verreschi prestava
diversos serviços para a EEAR, através da Karajá e de outras empresas, em nome
de familiares, como a Multiserve e Guaporá, (quadros sociais das empresas, Evento
1, volume 12, fls. 200). A denúncia anônima apresentada à Policia Federal
afirmava que as empresas relacionadas a Domingos Verreschi eram privilegiadas
nas contratações de obras para a Aeronáutica.

(...)

Com a notícia da implantação do projeto TRACON, o Ten Cel Motta, o Cel Vieira e
Domingos Verreschi desenvolveram tratativas para a execução do projeto, tudo
indicando que havia intenção de que empresas ligadas a ele participassem das
futuras obras relacionadas ao projeto.

Por ser de grande valia à discussão ora desenvolvida, transcreve-se
excerto de Acórdão do Supremo Tribunal Federal, de lavra do Min. Edson Fachin, o
qual, guardada as devidas proporções, aplica-se ao presente caso:

7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
30/34
Nessa linha, indispensável estar atento para o fato de que a exigência do
procedimento licitatório feita pela lei e pela Constituição não busca apenas a
proposta economicamente mais vantajosa para a Administração Pública. A
economicidade da proposta, por certo, é elemento importante, pois resguarda o
patrimônio público. Entretanto, a razão da exigência de licitação, porque
expressamente declarado pela Constituição da República, é oportunizar a todos
igualdade de condições para contratar com o Poder Público. Não é por outra
razão que o precitado art. 37, XXI, da CR/88 ressalta que obras, serviços, compras
e alienações em geral serão contratados, enfatizo, mediante “licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes...”.

Não se permite, numa República, que o administrador escolha por motivos
pessoais a quem contratar, ainda que se demonstre que a contratação é a mais
adequada aos interesses da Administração.

A todos deve ser dado, em igualdade de condições, concorrer para fornecer bens e
serviços à Administração Pública.

Insustentáveis, portanto, afirmações no sentido de que o crime do art. 89 da Lei
8.666/93 não se configura se não restar demonstrada a ocorrência de prejuízo ao
patrimônio público.

Uma tal concepção reduz as razões, constitucionalmente assentadas, dos motivos
pelos quais se exige licitação pública.

Sendo o resguardo à economicidade da proposta, apenas um dentre os vários
objetivos tutelados pelo legislador ao tipificar a dispensa e inexigibilidade
irregulares à categoria de crime no art. 89 da Lei 8.666/93, mesmo quando reste
provado que não teria o Poder Público obtido proposta mais favorável do que a
contratada de forma irregularmente direta, ainda assim os fins constitucionais
buscados pela exigência de licitação (art. 37, XXI, da CF) estariam vulnerados.

Portanto, não se acolhe a tese segundo a qual, para se configurar o crime previsto
no art. 89 da Lei 8.666/93 é necessário comprovar prejuízo econômico ao erário.

7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
31/34
Não há essa exigência na redação do art. 89 da Lei 8.666/93 e os entendimentos
nesse sentido, com a devida vênia, desconsideram que a Constituição elegeu a
licitação como instrumento prévio à contratação pelo Poder Público visando a
proteção de interesses que vão além da proteção ao patrimônio público.

(AP 971, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016.)
(Grifos nossos.)

Não se descuida que esta Corte tem entendimento no sentido de que o
então delito tipificado pelo artigo 89 da Lei nº 8.666/93 não se trata de crime formal.
Colaciona-se recente julgado unânime desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES.
DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DOLO
ESPECÍFICO. REFORMA EM PRÉDIO DA MARINHA. 1. O crime tipificado no
art. 89 da Lei nº 8.666/93 não é considerado formal, sendo imprescindível a
configuração de enriquecimento ilícito ou a comprovação de dano ao erário. 2. A
jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores exige a clara demonstração de
prejuízo à Administração, ou seja, o dolo específico, consistente na intenção
especial de lesionar o erário ou de beneficiar os envolvidos. Recurso conhecido e
não provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação n.º 7001069-91.2019.7.00.0000. Relator: ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 12/2/2020. Data de Publicação: 21/2/2020.)
(Grifo nossos.)

Esclarece-se, entretanto, que o julgado em evidência, apesar de tratar
de questão de direito semelhante, tinha como pano de fundo questão de fato
diametralmente oposta sobre a qual ora se debruça.

De pronto, tem-se que se tratava de uma Apelação, momento em que
se exige certeza integral para a condenação, ao passo que o presente feito
corresponde a um Habeas Corpos, cujo pedido é de trancamento da Ação Penal
Militar, posterior ao recebimento da Denúncia, medida excepcional, manejada pelo
Impetrante em substituição ao instituto da resposta à acusação, visando, por
conseguinte, uma espécie de absolvição sumária. Veja-se:
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
32/34

Acresça-se ainda que, em razão do rito estabelecido pela norma adjetiva (CPPM),
não há previsão para apresentação de defesa escrita que possa de imediato apontar
a ausência dos pressupostos processuais e evitar o constrangimento e o temor que o
processo crime causou e causa à pessoa dos denunciados. Vale desde já reafirmar:
os fatos apurados no IPM e registrados na denúncia não constituem crime.

Essa a breve síntese dos fatos que justificam a impetração do Habeas Corpus para
o trancamento da Ação Penal Militar nº. 7000061-14.2022.7.02.0002, com
fundamento nas alíneas "c" e "g" do art. 467 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), a fim de se evitar ilegítimo constrangimento aos denunciados.

Outrossim, o julgado desta Corte, há pouco citado, estabelece, como
necessário para a configuração do crime, a comprovação de prejuízo ao Erário ou o
enriquecimento ilícito de envolvidos no delito. É essa segunda hipótese que,
teoricamente, aplica-se ao caso dos autos, uma vez que os Pacientes, em tese,
teriam, independentemente de licitação, realizado serviços para a Escola de
Especialistas de Aeronáutica - EEAR.

O fato de o Parquet ter, em sua Denúncia, consignado que o delito por
ele descrito detinha natureza jurídica de crime formal, não conduz,
automaticamente, à inépcia da Inicial, isso porque é necessário, antes, averiguar se o
membro do Ministério Público Militar, a despeito de filiar-se a entendimento
jurídico diverso do praticado por esta Corte, reuniu elementos dos quais se possa
extrair os indícios mínimos para a deflagração da Ação Penal Militar, em especial,
aqueles referente ao dolo específico dos agentes de lesionar o erário ou de gerar
benefício indevido aos envolvidos no delito, sendo esse último o caso dos autos, em
princípio.

Considera-se que o Parquet atendeu satisfatoriamente a esse requisito,
qual seja, a exposição de conduta da qual se possa extrair os indícios da presença do
dolo específico orientado ao favorecimento dos Pacientes, uma vez que indicou as
diversas provas já citadas ao longo desse voto e narrou o encontro dos Pacientes
com os Corréus militares e, bem assim, descreveu a existência de grupo de troca de
mensagens eletrônicas que contava, inclusive, com a participação de outros militares
da Organização Militar, com o intuito claro de viabilizar a prestação de serviço sem
a devida realização de licitação.
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
33/34

Rememora-se, mais uma vez, que o momento processual do
oferecimento da Denúncia e de seu recebimento não exige exaurimento probatório,
mas, tão só, a reunião de indícios de autoria e de provas do fato tido como
criminoso, valendo-se a parêmia do in dubio pro societate.

Compulsando os autos do presente feito, confirmou-se o apontado pela
Inicial, constatando-se que há indícios (i) de que os serviços prestados pela empresa
dos Pacientes, por intermédio da empresa PRECISION-LOPES TOPOGRAFIA
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, não foram licitados; (ii) de que os
Pacientes acordaram, juntamente com os Corréus militares, a execução da conduta,
em tese, criminosa; (iii) de que os fatos ocorridos na EEAR eram amplamente
conhecidos pelos demais militares da Organização Militar, havendo, inclusive, um
grupo de troca de mensagens criado para tratar dos detalhes operacionais da
execução dos serviços realizados pela PRECISION-LOPES TOPOGRAFIA
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA; e (iv) de que os pagamentos realizados em
favor
da
empresa
PRECISION-LOPES
TOPOGRAFIA
PROJETOS
E
CONSTRUÇÕES LTDA decorriam diretamente de repasses da Aeronáutica para a
empresa dos Pacientes.

Por fim, é necessário esclarecer que a ampla jurisprudência construída
no sentido de exigir dolo específico de lesar o erário ou de beneficiar ilicitamente os
envolvidos na empreitada criminosa, para que se consuma o crime em questão,
advém de uma necessidade prática de reservar o reproche da Lei Penal Castrense aos
administradores ímprobos, deixando a cargo das sanções administrativas o exame da
conduta dos administradores inaptos.

É dizer, em outras palavras, que a construção jurisprudencial em torno
dos crimes envolvendo os certames licitatórios não pode servir de esconderijo para
os Administradores de má-fé.

A Denúncia recebida pelo Juízo a quo narra conduta e aponta indícios
que extrapolam o mero erro administrativo, uma vez que o agir dos Acusados do
feito originário traduziu-se, em tese, no favorecimento de agentes públicos à
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 13:27
:: 40001344115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3108e3c4ca8872...
34/34
empresa privada, sem a observância dos mais comezinhos princípios que regem a
Administração Pública.

Portanto, com vênias a quem pensa distinto, não se vislumbra
constrangimento ilegal apto ao trancamento da Ação Penal Militar.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e
de denegar a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344115v11
e do código CRC 368ea5d5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 6/8/2022, às 13:36:11
7000203-78.2022.7.00.0000
40001344115 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d97b04b9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000203-78.2022.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO ALTE ESQ LEONARDO PUNTEL.
PACIENTES: CAMILA BALBINO VERRESCHI E LUIZ ANTONIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO-SP.
ADVOGADO: EVERTON ANTUNES NOGUEIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida ao divergir da douta maioria por conceder a ordem aos pacientes e estendê-la, de ofício, aos
demais corréus, por força do art. 515 do CPPM, para trancar a Ação Penal nº 7000061-14.2022.7.02.0002,
em curso na 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, pelos motivos que passo a expor.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, desde logo, conheço do presente writ com base no art. 5°,
inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Cuida-se de writ com pedido liminar impetrado pela Defesa de CAMILA BALBINO VERRESCHI e LUIZ ANTONIO
AUGUSTO CORREA DE CARVALHO contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, de 1º/3/2022, que recebeu a Denúncia em desfavor dos pacientes, juntamente com os
réus DARLY VIEIRA e MOISÉS GOMES DA MOTTA.

Em suma, a Exordial acusatória aponta contratação direta ilegal (art. 337-E do Código Penal) pelas Forças
Armadas da empresa Karajá, a qual teria subcontratado a empresa Precision para realizar serviços de
topografia. A contratação ilegal teria sido cometida mediante ajuste verbal entre os militares TC Moisés
Gomes da Motta (Ten Cel Motta) e Cel Darly Vieira (Cel Vieira) e os representantes da empresa Karajá,
Camila Balbino Verreschi e Luiz Antonio Augusto Correa de Carvalho, além do Sr. Domingos Sávio Verreschi,
que faleceu no curso da investigação.

A Defesa sustenta que a citada Decisão recebeu indevidamente a Denúncia, que não demonstrou: 1- a
conduta específica dos pacientes em relação ao crime apontado; 2- o eventual benefício dos pacientes; e 3-
o prejuízo aos cofres públicos. Aduziu, assim, que a Exordial é inepta e inexiste justa causa por ausência de
dolo específico exigido pelo tipo penal.

Assiste parcial razão à Defesa.

Sabe-se que a impetração de habeas corpus para trancamento de IPM e de Ação Penal é medida
excepcional, que somente pode ser admitida quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta; a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade; ou a inexistência de indícios da autoria ou de prova da
materialidade delitiva.

De todo modo, antes de analisar o writ, transcrevo trechos da Exordial Acusatória com os destaques abaixo:

Houve contratação da empresa Karajá, pela Aeronáutica, para execução dos serviços de
topografia, que seriam utilizados para elaboração do projeto TRACON, que foi feita de
forma absolutamente informal, prescindindo-se da realização de necessária licitação. A
contratação foi realizada mediante ajuste verbal entre representantes da
empresa Karajá (Domingos Verreschi, Camila Verreschi e Luiz Antônio Correa de
Carvalho) e da Aeronáutica (Ten Cel Motta e o Cel Vieira).

[...]

Os serviços de topografia prestados pela Karajá foram utilizados para a consecução do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d97b04b9
Projeto Executivo que precedeu o edital licitatório da Tomada de Preços nº 6 GAP-GW/2019
(Projeto TRACON).

Para a execução dos serviços, a empresa Karajá contratou a empresa Precision,
também de forma absolutamente informal, mediante ajuste verbal entre
representantes de ambas as empresas (Domingos Verreschi, da Karajá, e Rui Lopes,
da Precision).

Nesse sentido, a Precision efetuou diversos serviços para a Karajá, entre 18 de
julho de 2018 a 30 de abril de 2019, dentro da EEAR, que, na verdade, visavam ao
mencionado projeto TRACON, dentre os quais serviços de levantamento cadastral,
levantamento planialtimétrico, levantamento dos PV's, levantamento de captação de água
e outros.

Ocorre que, em dado momento, a Karajá deixou de efetuar o pagamento por tais
serviços. A Precision efetuou repetidas cobranças à Karajá, inclusive em mensagens
eletrônicas, às quais Domingos Verreschi respondia com alusões à suspensão de
pagamento pela Aeronáutica (Evento 1, volume 9, fls. 45/51).

Como as cobranças à Karajá não lograram êxito, em 23 de outubro de 2019 a
Precision enviou notificação extrajudicial diretamente à EEAR, cobrando o
pagamento dos serviços de topografia realizados, no valor de R$ 44.840,00
(quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), (Evento 1, volume 2, fls. 39 e volume
8, fls. 23/26), que foram discriminados detalhadamente em planilha anexa à notificação
(Evento 1, volume 9, fls. 34/39).

Dias depois, em 4 de novembro de 2019, a Precision encaminhou outro documento à
EEAR, informando que a dívida da Karajá havia sido paga, e que se referia a
questão particular entre as empresas, não envolvendo a EEAR, solicitando fosse
desconsiderada a notificação anterior (Evento 1, volume 2, fls. 43/45 e volume 10, fls.
94/104).

Em julho de 2019 havia sido apresentado o Projeto Executivo de Serviços de Engenharia
para Elaboração de Projetos para Ampliação da Vila Residencial na GUARNAE-GW (Evento
1, volume 3, fls. 79/ volume 4, fls. 134) - fase interna, preparatório da futura licitação do
Projeto TRACON. A licitação foi aberta em novembro de 2019, por meio do Edital de
Tomada de Preços nº 6 GAP-GW/2019 (Evento 1, volume 4, fls. 136/volume 5, fls. 179).
Ambos visavam ao denominado "Projeto TRACON".

A empresa Karajá acabou não participando da licitação, até porque, à época da
abertura da licitação, em novembro de 2019, já estava em andamento inquérito policial na
Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro, a respeito dos fatos.

Foi vencedora da licitação a empresa Lilian de L. Pedreira, que celebrou os
contratos com a Aeronáutica, conforme informado no relatório do Evento 73, 2-diligência,
fls. 16 do pdf.

[...]

Consigne-se finalmente que o delito em tela tutela a moralidade administrativa,
especialmente quanto aos princípios da competitividade e da isonomia. Trata-se de
crime de natureza formal, que se caracteriza independentemente da
demonstração de ocorrência de prejuízo à Administração [...] (grifos nossos).

Como se pode observar, não há irregularidade na individualização das condutas dos pacientes em
relação aos fatos narrados. A Exordial é clara ao descrever que "[...] a contratação foi realizada mediante
ajuste verbal entre representantes da empresa Karajá (Domingos Verreschi, Camila Verreschi e Luiz Antônio
Correa de Carvalho) e da Aeronáutica (Ten Cel Motta e o Cel Vieira)".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d97b04b9

Assim, não prospera a tese do impetrante de que a Peça Pórtico denunciou os pacientes apenas por serem
representantes legais da empresa, com base na responsabilidade penal objetiva. A narrativa aponta
participação dos pacientes em ato específico e central da Peça Inaugural - o suposto ajuste verbal com os
militares.

De qualquer modo, ressalte-se que eventual confirmação deste ajuste exigiria ampla produção e avaliação
de provas, que não podem ser realizadas no estreito âmbito do habeas corpus.

Por outro lado, não há menção na Inicial Acusatória sobre a vontade livre e consciente dos
pacientes em causar prejuízo aos cofres públicos ou em obter favorecimento indevido. Pelo
contrário, a Peça Vestibular afirma que o crime em análise é formal e, por isso, não se faz necessária tal
demonstração.

A doutrina e a jurisprudência sobre o tema apontam a necessidade de demonstração do dolo específico de
causar dano e de obter benefício como condições para a adequação típica. Esta exigência foi determinada
pelo Plenário da Suprema Corte ao art. 89 da Lei nº 8.666/93, conforme o entendimento abaixo exposto:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINARES DE
NULIDADE E NÃO CABIMENTO REJEITADAS. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI
8.666/1993. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DE TOCANTINS. COMPRA
DE LIVROS DIDÁTICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS PARA CASSAR O ACÓRDÃO EMBARGADO
E ABSOLVER A EMBARGANTE. I - Para a consumação do delito previsto no art. 89 da
Lei 8.666/1993, faz-se imprescindível a demonstração do elemento subjetivo do
tipo. II - Tal hipótese compreende o ato de vontade livre e consciente do agente
de frustrar a concorrência, beneficiando terceiro e produzindo resultado danoso
ao erário. III - Para a responsabilização penal do administrador, com base no art. 89 da Lei
de Licitações e Contratos, cumpre aferir se foram violados os pressupostos de dispensa ou
inexigibilidade de licitação previstos nos arts. 24 e 25 do mesmo diploma, bem como se
houve vontade livre e consciente de violar a competição e produzir resultado lesivo ao
patrimônio público. IV - No caso concreto, não ficou comprovado o dolo específico da
conduta imputada à ré. V - Embargos infringentes acolhidos para absolver a embargante
(grifo nosso).
(AP 946 ED-EI, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
30/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019).

Outrossim, esta e. Corte Castrense possui jurisprudência consagrada no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. ARTIGO 89, CAPUT, E PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AO RITO ESPECIAL DA LEI DE LICITAÇÕES.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DISPENSA IRREGULAR DE
LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO.
NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. [...] A figura típica descrita no art. 89 da Lei nº 8.666/93
formaliza-se quando o agente dispensa ou deixa de exigir a licitação fora das
hipóteses previstas em lei, ou quando o agente deixa de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, ocorrendo a conduta
ilícita, segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, quando o agente
possui a vontade livre e consciente de produzir o resultado danoso ao erário,
sendo necessário, portanto, um elemento subjetivo consistente em produzir
prejuízo aos cofres públicos por intermédio do afastamento indevido do processo
licitatório. [...] Decisão por unanimidade (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001490-81.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d97b04b9
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação:
26/10/2020).

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. DISPENSA IRREGULAR DE
LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DOLO ESPECÍFICO. REFORMA EM PRÉDIO DA
MARINHA. 1. O crime tipificado no art. 89 da Lei nº 8.666/93 não é considerado
formal, sendo imprescindível a configuração de enriquecimento ilícito ou a
comprovação de dano ao erário. 2. A jurisprudência pacífica dos Tribunais
Superiores exige a clara demonstração de prejuízo à Administração, ou seja, o
dolo específico, consistente na intenção especial de lesionar o erário ou de
beneficiar os envolvidos. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime (grifo
nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001069-91.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação:
21/02/2020).

Importante mencionar, ainda, que o entendimento referente ao art. 89 da Lei nº 8.666/93 resta mantido
para o atual art. 337-E do Código Penal, conforme o recente julgado do e. Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. AÇÃO
PENAL. PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
REQUISITO DE SINGULARIDADE DO SERVIÇO SUPRIMIDO PELA LEI N. 14.133/2021.
CARÁTER INTELECTUAL DO TRABALHO ADVOCATÍCIO. PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE EFETIVO PREJUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A consumação do crime descrito no art. 89 da
Lei n. 8.666/1993, agora disposto no art. 337-E do CP (Lei n. 14.133/2021), exige
a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário, bem como efetivo
prejuízo aos cofres públicos. [...] 6. Ausentes o dolo específico e o efetivo prejuízo aos
cofres públicos, impõe-se a absolvição do paciente da prática prevista no art. 89 da Lei n.
8.666/1993. 7. Agravo regimental desprovido (grifo nosso).
(AgRg no HC 669.347/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado
em 13/12/2021, DJe 14/02/2022).

Portanto, diante da ausência de demonstração mínima do elemento subjetivo, consistente em produzir
prejuízo aos cofres públicos ou em se locupletar ilicitamente, trata-se de conduta atípica, fundamento
suficiente para a concessão da ordem no Writ.

Ademais, há de se salientar que não há nos autos qualquer notícia de pagamento efetivado pela Aeronáutica
em relação ao suposto serviço. Pelo contrário, a notificação extrajudicial de cobrança enviada à Unidade
Militar foi em seguida retificada pela empresa Precision, sob a justificativa de que o contrato era particular,
firmado entre as empresas Karajá e Precision. Além disso, o certame que supostamente seria ganho pela
empresa Karajá sequer teve sua participação, sagrando-se vencedora a empresa Lilian de L. Pedreira.

Nesse sentido, não há evidências mínimas de que houve contratação pela Administração Militar, tendo em
vista a negativa do serviço pelos representantes da empresa, a desconsideração da cobrança extrajudicial e
a ausência de contraprestação pelas Forças Armadas. Quanto à contraprestação, trago à baila a doutrina de
Celso Antônio Bandeira de Mello sobre contratos com o Poder Público[1]:

Tradicionalmente entende-se por contrato a relação formada por um acordo de vontades,
em que as partes obrigam-se reciprocamente a prestações concebidas como
contrapropostas e de tal sorte que nenhum dos contratantes pode unilateralmente
alterar ou extinguir o que resulta da avença. Daí o dizer-se que o contrato é uma forma de
composição pacífica de interesses e que faz lei entre as partes.

Seus traços nucleares residem na consensualidade para formação do vínculo e na autoridade
de seus termos, os quais se impõem igualmente para ambos os contratantes.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d97b04b9

Nem todas as relações jurídicas travadas entre Administração e terceiros resultam
de atos unilaterais. Muitas delas procedem de acordos de vontade entre o Poder
Público e terceiros. A estas últimas costuma-se denominar "contratos" (grifos
nossos).

Ora, caso considerado que houve prestação de serviço sem a devida contraprestação, não apenas estaria
afastada a lesão ao Erário e o delito, como estaria caracterizado o enriquecimento sem causa do Poder
Público, por força dos art. 89 da Lei nº 14.133/21, c/c o art. 884 do Código Civil.

Por fim, tendo em vista que os corréus se encontram na mesma situação fático-processual dos pacientes, é
necessário estender os efeitos do decisum na forma do art. 515 do CPPM. Quanto a isso, trago à baila
jurisprudência do e. STJ em casos análogos ao destes autos, que tiveram como consequência o trancamento
da Ação Penal e a extensão dos efeitos aos demais réus, in verbis:

AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
CRIMES DOS ARTS. 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTS. 89 E 90 DA LEI 8.666/93.
LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA. OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR DESTA CORTE. UTILIZAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÕES DE DECIDIR.
POSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FATOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA PEÇA
ACUSATÓRIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
AO ERÁRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA DO ART.
89 DA LEI 8.666/93. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Consoante o
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a imputação do delito
previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 é necessária a indicação do dolo específico de
causar dano ao erário e a configuração do efetivo prejuízo ao patrimônio público. 5. A
ausência de preços diferenciados ou de prejuízos indicados, com mera presunção de
prejuízo, não supre o requisito de dano exigido para o crime do art. 89 da Lei de Licitação.
6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para trancar a ação penal
em relação à imputação do crime tipificado no art. 89 da Lei 8.666/93, e estender
os efeitos desta decisão para também trancar essa imputação penal em relação
aos corréus, porque na mesma situação fático-processual, nos termos do art. 580
do CPP (grifo nosso).
(AgRg no RHC 111.439/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
03/12/2019, DJe 09/12/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DISPENSA
INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/1993.
TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ESPECIAL
FIM DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO. PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da
denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Esta Corte,
após inicial divergência, pacificou o entendimento de que, para a configuração
do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 exige-se a presença do dolo
específico de causar dano ao erário e a caracterização do efetivo prejuízo. 3.
Neste caso, embora a denúncia descreva a contratação direta de escritório de advocacia
pela Prefeitura Municipal de Congonhas, Minas Gerais, não aponta a ocorrência de prejuízo
aos cofres da cidade, nem atribui a conduta da recorrente ao especial fim de agir
caracterizado pela intenção de causar danos ao erário. 4. Recurso provido para
determinar o trancamento da ação penal movida em desfavor da recorrente,
estendendo-se os efeitos aos demais corréus, em prejuízo de nova denúncia
(grifos nossos).
(RHC 118.885/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 22/10/2019, DJe 04/11/2019).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d97b04b9
Ex positis, votei por conhecer do writ e por conceder a ordem aos pacientes e estendê-la, de ofício, aos
demais corréus, por força do art. 515 do CPPM, para trancar a Ação Penal nº 7000061-14.2022.7.02.0002,
em curso na 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar.

Brasília, 15 de junho de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

[1] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 30ª. Malheiros,
2013. p. 626.